Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-83.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016629-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO COSTA KNEBEL - CPF: 005.806.951-82 (AGRAVANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO COSTA KNEBEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016629-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO COSTA KNEBEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Fábio Costa Knebel, em face da decisão exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condicionou a progressão de regime do apenado, do semiaberto para o aberto, ao efetivo pagamento da pena de multa, salvo se houver inequívoca comprovação de hipossuficiência econômica do reeducando (id. 140094657)

Em suas razões, o agravante pleiteia que
“
seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, para fins de reformar a sentença de 1ª instancia, dessa forma, determinando a progressão de regime sem o condicionamento ao pagamento da pena de multa, uma vez que, restou preenchidos todos os quesitos necessários para sua concessão, conforme artigo 112, do CPP.
”
(id. 140094656).

As contrarrazões foram pelo não provimento do apelo (id. 140094660).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 140094659).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso nesses termos (id. 141759688).

“Agravo em execução Penal. Pleito de progressão para o regime aberto independentemente do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada. Precedentes do TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO COSTA KNEBEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início cumpre ressaltar, que o agravante Fabio Costa Knebel,

cumpre a pena unificada de 38 (trinta e oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de prisão, pela prática dos crimes de furto (duas vezes), roubo (quatro vezes) e porte de arma de fogo, estando atualmente no regime semiaberto (Pesquisa SEEU 27/09/2022).

Em suas razões, o agravante, pleiteia a progressão de regime sem o condicionamento ao pagamento da pena de multa.

Razão não lhe assiste.

O entendimento adotado pelo e. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impossibilita a progressão de regime prisional. No entanto, no julgamento foi excepcionada tal situação em caso de comprovada impossibilidade financeira do apenado.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STF – Plenário – Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal – Relatoria: Min. Luís Roberto Barroso. DJE: 08/04/2016).

Nesta senda, nota-se que a comprovada hipossuficiência financeira do agravante elide o impedimento à progressão prisional.

A esse respeito, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a vinculação (...) da progressão de regime ao pagamento da multa, não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi inclusive aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal (...)”. “É possível a concessão do beneficio da progressão de regime prisional sem o pagamento da pena de multa quando há comprovação da hipossuficiência do apenado, conforme a jurisprudência de STJ.”
(AgRg no REsp 1900858/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

In casu
, verifica-se que o agravante encontra-se assistido por advogado particular (id. 140094656), não havendo nos autos provas de sua hipossuficiência.

Assim, o não pagamento da pena de multa, pode ser impedimento à progressão de regime do ora agravante.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

“O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.”
(N.U 1000265-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 30/01/2022)

Deste modo, caso a situação financeira do agravado dificulte o pagamento da prestação pecuniária, nada impede que ele postule seu parcelamento perante o juízo da execução.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022